Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738176-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LOMBARDIA COMERCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO O comprovante de pagamento (id 41182375, pág. 2) não possui representação numérica do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento (id 41182375, pág. 1). À agravante, para juntar comprovante completo ou realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Brasília/DF, 21/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator